Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-47.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709046-47.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARCOS SILVA MACIEL, DEFENSORIA (CURADORIA) RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 83 RUA 4 LOTE 05 DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15175333, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos repetitivos, uniformizou o entendimento acerca da validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo (REsp 1.439.163/SP – Tema 882), mesma matéria debatida nos autos. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2015). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10640604): 5. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. 6. Embora não se possa extrair dos autos que o réu/apelante anuiu com a constituição e a administração do condomínio, é certo que dela se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o beneficiam, sob pena de enriquecimento sem causa. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado paradigma, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão ID 15175333 , para determinar o retorno dos autos ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, conforme o disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034